Tribunal: TJES
Processo: 0004270-34.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004270-34.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAUDELINO DE SOUZA

APELADO: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Laudelino de Souza
contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que negou provimento à apelação por ele manejada nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
Komatsu Forest Indústria e Comércio de Máquinas Florestais Ltda.
e
Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos.

Alega o embargante que o acórdão combatido se encontra maculado pelo vício da omissão, uma vez que não fez menção ao tema repetitivo nº 1.034, que define quais condições de custeio de plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.656/1998 (evento 4336370).

O embargante insurge-se, por ação ordinária, contra mensalidade de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) que, após passar à inatividade na Komatsu Forest Indústria e Comércio de Máquinas Florestais Ltda., passou a ser cobrada para que ele e esposa fossem mantidos em plano de saúde da Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativa de Médicos.

A magistrada de origem julgou improcedente a pretensão deduzida pelo embargante, sob o fundamento que "os valores [dos planos de saúde] podem ser reajustados quando o empregado passa a fazer parte de um grupo de aposentados ou demitidos sem justa causa" [...], de modo que "legítima a cobrança dos valores apresentados pelas rés".

Contra o édito sentencial, o embargante interpôs apelação, a qual foi refutada por este Órgão Fracionário, que, para tanto, arvorou-se nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, nas Resoluções Normativas nºs 279/2011 e 488/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A nítida pretensão do embargante é manifestar seu inconformismo com o acórdão guerreado, o que, como cediço, é vedado em sede de embargos de declaração. Desse teor, o seguinte precedente:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora